Tribunal: TJBA
Processo: 8066750-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066750-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ARTIGO 90, §4º/CPC). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ORIGINALMENTE FIXADOS PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8066750-92.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 4 de Novembro de 2024.